Tribunal: TJSP
Processo: 1051528-15.2017.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Cerqueira Leite
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-12
Data de publicação: 2021-02-15

Ementa:
Seguro – Ação regressiva – Pretensão de seguradora ao reembolso de indenização paga a segurada que teve aparelhos eletroeletrônicos avariados – Seguradora sub-rogada nos direitos da segurada indenizada – Pleito fundado na responsabilidade objetiva das concessionárias de distribuição de energia elétrica – Sentença de improcedência, por falta de provas do nexo de causalidade entre os danos e a

Ementa:
Seguro – Ação regressiva – Pretensão de seguradora ao reembolso de indenização paga a segurada que teve aparelhos eletroeletrônicos avariados – Seguradora sub-rogada nos direitos da segurada indenizada – Pleito fundado na responsabilidade objetiva das concessionárias de distribuição de energia elétrica – Sentença de improcedência, por falta de provas do nexo de causalidade entre os danos e a responsabilidade da ré e em razão de a autora não promover o procedimento extrajudicial da Resolução n. 414/10 da ANNEL – Sentença fundamentada, mas equivocada quanto a um dos fundamentos – Princípio da indeclinabilidade da jurisdição (art. 5o,inciso XXXV, da Constituição Federal) – Reexame, desde logo, e manutenção da improcedência da pretensão – Nexo de causalidade entre os serviços de distribuição e as avarias nos aparelhos não configurado – Caso de força maior ou fortuito externo – Descargas atmosféricas (raios) extrínsecas aos serviços – Excludente de responsabilidade – Sentença de improcedência mantida, suprimido o fundamento de não observância do procedimento administrativo – Ônus de sucumbência a cargo da autora, sem majoração dos honorários advocatícios, fixados no percentual máximo pela r. sentença - Recurso desprovido.